Tribunal: TJMT
Processo: 1003213-27.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
VISTOS...
Recurso de apelação cível aviado pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por Francisca Lavor Felix da Silva, para o fim de declarar a inexistência do débito em litígio e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.
Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Para tal desiderato, a apelante alega que o procedimento de vistoria realizado pela Concessionária é regulado pela ANEEL, e obedeceu aos requisitos previstos, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade em sua conduta, tampouco em inexigibilidade da fatura emitida a título de recuperação de consumo.
Argumenta, ainda, que não realizou nenhum ato ilegal capaz de justificar a condenação em indenização por danos morais, posto que todos os procedimentos adotados foram compatíveis com o exercício regular do direito.
Por fim, pugna pela redução do quantum fixado a título de danos morais, que os juros e correção monetária incidam a partir do arbitramento e, ainda, que os honorários advocatícios sejam arbitrados sobre o proveito econômico.
As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id no 57960998).
É o que merece registro.
Decido.
O presente apelo dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que a matéria questionada já se encontra consolidada na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC.
Extrai-se dos autos, que a autora propôs a presente ação, objetivando ver declarado inexistente o débito emitido em outubro/2017, no valor de R$ 3.906,00 (três mil e novecentos e seis reais), relativo a recuperação de consumo de 5.030 Kwh, bem como para ver condenada a concessionária de energia elétrica em indenização por danos morais, o que fora julgado procedente pelo Magistrado Singular.
In casu, em que pese a Energisa/apelante embasar sua defesa no procedimento administrativo, que tem presunção iuris tantum de veracidade, o fato é que não há indícios de que a autora tenha acompanhado sua realização e, portanto, houve violação ao princípio do devido processo legal.
Isso porque, apesar de mencionar sobre a realização do Termo de Ocorrência sobre o no 636536 (Id no 57960487), este não fora juntado aos autos, não havendo notícias sobre a notificação da consumidora para o acompanhamento no procedimento administrativo.
Não obstante a alegação da Energisa, o procedimento por ela adotado para apurar a falha do medidor não fora realizado seguindo os ditames prescritos na Resolução no 414/2010 da ANEEL, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica.
Vejamos, in verbis:
“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e
b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
[...]
§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
§ 7o Na hipótese do § 6o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. [...]”
Portanto, a empresa não pode responsabilizar a consumidora por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.
A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, já que não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores referentes à energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito perseguido.” (N.U 1012869-59.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (destaquei)
Assim, cabia a apelante/requerida, como fornecedora de serviço público essencial, sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, o ônus de comprovar a inexistência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, o que não o fez.
Diante dos fatos, resta demonstrada a ilicitude da conduta da empresa, em cobrar pela recuperação do consumo e, portanto, deve ser mantida a sentença, nesse ponto.
Do mesmo modo não merece reparos a sentença, no tocante à aos danos morais, uma vez que a apelante com fundamento na cobrança de recuperação de consumo em discussão, realizou o corte no fornecimento de energia elétrica da apelada.
Como é sabido, para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido frustração e desgastes que ultrapassam o conceito de mero aborrecimento.
Na hipótese, evidente que o corte do fornecimento da energia elétrica indevidamente, acarreta abalo moral, constrangimento e desgaste emocional a consumidora, principalmente no caso dos autos, em que a autora mora com seu filho portador de necessidades especiais (Id no 57960489), o que justifica o dever de reparação pelos danos morais.
Aliás, nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA EXCESSIVA - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.” (N.U 1006470-48.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019) (destaquei)
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADAS UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – MANUTENÇÃO – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
(...)
O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura o dever de indenizar, cujo montante fixado é proporcional e razoável, razão pela qual deve ser mantido.
Em razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC.” (N.U 1012437-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020) (destaquei)
Outrossim, no que tange ao quantum a ser fixado a título de danos morais, também objeto de insurgência recursal, tenho que o valor deve corresponder a um montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela frustração e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.
Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, entendo que o valor fixado pelo Magistrado Singular, R$ 6.000,00 (seis mil reais), se mostra suficiente e razoável, além de não destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.
Quanto aos juros e correção monetária, por se tratar de relação com natureza jurídica contratual deverá incidir a partir da citação e do arbitramento, respectivamente, nos termos do que dispõe o artigo 405 do Código Civil e Súmula 326 do STJ, portanto, sem reparos a sentença.
Por fim, no que tange a insurgência da apelante Energisa, em relação a condenação dos honorários advocatícios, em que a sentença fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, tenho que razão não lhe assiste, merecendo ser mantida a sentença.
Isso porque, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço, considerando os patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa.
In casu, uma vez que houve condenação na sentença, razoável que sejam fixados em porcentagem em cima de tais valores. Sendo assim, deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de estilo.
P. I. C.
Cuiabá, 15 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator